Tribunal: TJMT
Processo: 1032290-42.2023.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032290-42.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS MARQUES LEONHART - CPF: 365.784.440-68 (RECORRENTE), PAULO BRAUNER - CPF: 710.570.990-15 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1032290-42.2023.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luis Carlos Marques Leonhart

Recorrido(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. INCLUSÃO DO NOME DO CONTRIBUINTE NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO POR APROXIMADAMENTE TRINTA DIAS APÓS O ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. PRAZO CONSIDERADO EXCESSIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o nome do contribuinte foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito referente à dívida de IPVA e Licenciamento no valor de R$ 138,66, com vencimento em 31/08/2017, tendo efetuado o pagamento do débito no dia 06/01/2022, mas até a data de 09/02/2022 não foi realizada a baixa da inscrição, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação. Nas razões recursais o Recorrente requer a majoração do
“
quantum” indenizatório.

2. Apesar das alegações do Recorrente de que teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito e por isso deve haver a majoração da condenação a título de dano moral, observo que não se trata de inclusão indevida, mas a manutenção após a quitação do débito, uma vez que na data que houve a referida inclusão, o débito era legítimo.

3.
Se o “quantum” indenizatório foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade rejeita-se o pedido de majoração, ainda mais quando a consumidora concorre culposamente para a ocorrência do evento danoso, ao quitar a obrigação que ocasionou a negativação do seu nome com cinco anos de atraso.

4. A sentença que condenou o Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025